Tribunal: TJSP
Processo: 1034639-81.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034639-81.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante RUI MANUEL SOBRAL COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessado
AGOSTINHO DONIZETTI AMARAL, é embargada ANDREA LENEY VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1034639-81.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - R - Voto no 46.021
Voto no 46.021
Embargos de Declaração Cível n.o 1034639-81.2019.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
Embargante: Rui Manuel Sobral Costa
Interessado: Agostinho Donizetti Amaral
Embargado: Andrea Leney Ventura
Juiz(a) de 1a Inst.: Alexandre Miura Iura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
415/419, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do credor, com
majoração da verba honorária para 15% do valor da causa atualizado, observada a
gratuidade concedida.
Embarga de declaração o credor alegando que o aresto foi omisso, pois
não se manifestou sobre o argumento de que o bem penhorado foi comprado com
proventos da venda do veículo anterior, que constava no divórcio do executado.
Ressalta ainda que não pode ter sido mera coincidência o fato de a partilha ter ocorrido
em 28.04.2014, ou seja, menos de um mês da propositura da ação monitória.
É o relatório.
De início, a respeito do prequestionamento aventado pelo embargante,
cumpre esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1034639-81.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - R - Voto no 46.021
circunstâncias fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a
solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso
extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de
uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade”. (TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - destaquei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no v. acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
Deslembrado o recorrente de que os embargos de declaração existem para
sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão (artigo 1.022,
do CPC).
A despeito disso, o embargante sequer aponta referidos vícios em seu
recurso, limitando-se a alegar que não foi considerado o argumento de que o veículo
constrito foi adquirido com recursos da venda do carro anterior que constou no divórcio,
tese esta expressamente rechaçada pelo aresto pelos seguintes motivos (fls. 418):
“Entretanto, de acordo com o documento juntado às fls. 14, o referido
veículo foi adquirido pela embargante em 15.11.2014, ou seja, após o divórcio
ocorrido entre ela e o devedor, homologado judicialmente em 28.04.2014 (fls.
11/12).
Nem se diga que a compra do bem penhorado foi feita com recursos
provenientes do automóvel marca/modelo Chevrolet/Celta, placa DFK 8553,
pois restou expressamente consignado na partilha que referido carro pertenceria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1034639-81.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - R - Voto no 46.021
integralmente à embargante Andréa Leney Amara (fls. 11/12).”
Assim, como na época do ajuizamento da ação o bem penhorado não
pertencia ao devedor Agostinho Donizetti Amaral, não pode ser gravado para fazer
frente a suas obrigações, porque fora do seu patrimônio.
Resulta certo, portanto, que o recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado, o que caracteriza
manifesta litigância de má-fé, punível com as disposições do artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador,
rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão, e, pela
litigância de má-fé acima reconhecida, com fundamento nos artigos 81 e 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil, imponho ao embargante multa de 2% do valor da
causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator